Tribunal: TJES
Processo: 5000208-88.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-88.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSONIA APARECIDA MARTINS FERRAZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ESPECIALIDADE DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, §1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa por parte do demandante.

2. Em suas razões recursais, sustenta que há erro material na sentença objurgada, considerando que, embora conste a intimação eletrônica do patrono, é necessária sua intimação pessoal, na forma que preceitua o art. 485, §1º do CPC.

3. Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa por mais de 30 dias, está prevista no art. 485, III, do CPC. Nesse sentido, a Lei 9099/95 veio para atender às particularidades de seus procedimentos e prevê em seu art. 51, §1º, que as partes não precisarão ser intimadas pessoalmente para que se proceda ao encerramento do processo. No caso, observo que na audiência de conciliação (ID 9508929) o autor requereu o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se acerca do endereço do segundo requerido. Ato contínuo, quase 6 (seis) meses depois o magistrado determinou a intimação do requerente para informar o endereço (ID 9508932), devidamente intimado, não cumpriu. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)